Tribunal: STF
Processo: AI 689462
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO
   PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CESSAÇÃO.
   ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ambas as Turmas desta Corte firmaram
   entendimento no sentido de que a competência da Justiça do
   Trabalho para julgar demanda que envolva pretensões decorrentes
   do vínculo celetista está limitada pelo advento do regime
   estatuário. Precedentes.
II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - Agravo regimental
   improvido.